Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729600-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAGRADA FAMILIA AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS DECISÃO 1. SAGRADA FAMILIA AGROPECUÁRIA LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 239014610, autos originários), integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração (id. 240415368), proferida em embargos de terceiros movidos contra LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro opostos por SAGRADA FAMILIA AGROPECUARIA LTDA em face de LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS. Aduz, a embargante, em síntese, que: i) em 28 de fevereiro de 2019, adquiriu o imóvel rural de matrícula no 966, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da Comarca de Alvorada do Norte, Distrito Judiciário de Sítio D'Abadia, Estado de Goiás, sem ônus, livre e desembaraçado, pelo valor de R$ 20.190.000,00 (vinte milhões cento e noventa mil reais), conforme cláusula segunda do contrato de ID. 231769243; ii) no dia 26 de setembro de 2023, foi realizado o registro da escritura pública perante o CRI da Comarca de Alvorada do Norte, Distrito Judiciário de Sítio D'Abadia, Estado de Goiás, conforme R-09-M-966; iii) em 02 de agosto de 2024, tomou ciência de que foi averbada na certidão do imóvel a existência do processo no 0720511-42.2019.8.07.0001, conforme AV-10-M-966, ao tentar contrair financiamentos e as instituições de crédito lhe negarem o crédito; iv) a averbação é posterior à transmissão de propriedade do bem imóvel; v) os pagamentos contratados foram realizados conforme comprovantes e demonstrativo juntado com a presente e recibos de ID. 231771547 a ID. 231771554, perfazendo um total de R$ 21.174.410,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais); vi) desde a data da formalização de compromisso particular de compra e venda, foi imitida na posse do bem, conforme cláusula quinta do contrato de ID. 231769243, e tem exercido as atividades rurais com investimentos expressivos e construção de benfeitorias para a manutenção e o melhoramento do seu empreendimento; vii) já efetuou vultosos investimentos no bem durante o exercício de boa-fé do seu direito constitucional de propriedade e estão sofrendo indevidas restrições a utilização do bem na disponibilização do crédito de suas atividades agropecuárias. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 678 do CPC que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No presente caso, o instrumento particular de compra e venda do imóvel rural, acompanhado de seus respectivos aditivos, demonstram que a embargante adquiriu o bem objeto da lide em 28/02/2019 (ID. 231769243 a 231771546). Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a realização de diversos pagamentos aos antigos proprietários do imóvel entre os anos de 2019 e 2025 (ID. 238948475 a 238946034), corroborando a efetivação da transação. As certidões anexadas comprovam que, em 25 de setembro de 2023, foi lavrado o registro da escritura pública do imóvel sob o número R-09-M-966. Posteriormente, em 02 de agosto de 2024, foi averbada a existência do processo no 0720511-42.2019.8.07.0001 na matrícula do bem, conforme AV-10-M-966 (ID. 231769230). Embora os documentos apresentados revelem a verossimilhança das alegações da embargante, não se mostra prudente, neste momento, a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o bem litigioso sem o efetivo contraditório. Ademais, a situação não configura hipótese de urgência extrema que justifique a concessão imediata da liminar pleiteada. Dessa forma, o pedido de tutela será oportunamente analisado após a apresentação da contestação.” “Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, conforme destacado na decisão embargada, embora os documentos apresentados revelem a verossimilhança das alegações da embargante, não se mostra prudente, neste momento, a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o bem litigioso sem o efetivo contraditório. Isso porque, embora o imóvel tenha sido, aparentemente, adquirido antes da prenotação, já tramitava neste juízo o processo no 0720511-42.2019.8.07.0001, na qual se discute justamente a alienação do bem objeto dos presentes embargos. A prenotação referente ao imóvel litigioso data de 2 de agosto de 2024, ao passo que os embargos foram protocolados apenas em 10 de junho de 2025, quase um ano após a averbação, conforme se verifica da AV-10-M-966 (ID. 231769230), o que enfraquece a alegação de urgência por parte do embargante. Ademais, o embargado já se manifestou nos autos, afirmando que há indícios de simulação no negócio jurídico celebrado entre o embargante e os réus da ação principal. Caso tais indícios se confirmem, o negócio poderá ser declarado nulo de pleno direito (ID. 239846691). Por fim, destaca-se que a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso pode acarretar efeitos irreversíveis, sobretudo diante da declaração do próprio embargante de que pretende utilizar o imóvel como garantia em operações de financiamento. Com efeito, não há contradição na decisão embargada. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, nego provimento os embargos de declaração.” 2. A agravante-embargante alega que adquiriu de forma regular o imóvel rural objeto da lide, mediante escritura pública lavrada em 25/9/2023 e registrada em 26/9/2023, ao passo que a averbação premonitória (AV-10-M-966), relativa a processo do qual não é parte, somente foi realizada em 02/8/2024, ou seja, após a transmissão da propriedade. 3. Sustenta que a r. decisão agravada contrariou o art. 678 do CPC, pois reconheceu a verossimilhança das alegações e a comprovação da propriedade, mas condicionou a concessão da liminar à demonstração de urgência, o que não seria exigido pela norma legal. 4. Aduz que agiu de boa-fé, confiando na matrícula do imóvel, livre de ônus, e que realizou vultosos investimentos no bem, superiores a R$ 20 milhões, além de já exercer atividades produtivas no local desde 2019. 5. Afirma que a manutenção da averbação inviabiliza o acesso a crédito rural, essencial à continuidade da atividade econômica da empresa, o que compromete a função social da propriedade e coloca em risco a subsistência de diversas famílias envolvidas na operação agrícola. 6. Ao final, requer a tutela recursal para suspender as medidas constritivas sobre o imóvel rural e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo (id. 74209700). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A análise pormenorizada da propriedade e da posse sobre o imóvel gravado, bem como da caracterização ou não de fraude à execução, demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial do processo. 12. Consoante fundamentado pelo MM. Juiz, a alienação do imóvel gravado é objeto do processo no 0720511-42.2019.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília. Ademais, o agravado-embargado se manifestou no processo de origem e alegou simulação no negócio jurídico celebrado entre a agravante-embargante e os réus da ação principal. 13. Aliado a isso, diante da afirmação da agravante-embargante de que pretende oferecer em garantia o bem objeto da lide, a pretensão deduzida nesse momento processual encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 14. Em conclusão, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, notadamente a verossimilhança das alegações. 15. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 16. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 17. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora